Tribunal: TJPA
Processo: 0800093-88.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800093-88.2019.8.14.0133

APELANTE: JHONATAN FARIAS ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800093-88.2019.8.14.0133

APELANTE: JHONATAN FARIAS ARAUJO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE VINICIUS DE LIMA - OAB PA27799-A

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogados do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800093-88.2019.8.14.0133

APELANTE: JHONATAN FARIAS ARAUJO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE VINICIUS DE LIMA - OAB PA27799-A

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogados do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JHONATAN FARIAS ARAUJO
,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
em face de

BANCO BRADESCARD S.A
.
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial (ID n° 18242085), que
ao tentar realizar compras no comércio local fora surpreendida com a informação de que seu nome estava negativado devido a um débito no valor de R$ 617,51 (seiscentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos) junto com a Instituição Financeira, ora apelada.

Afirma que jamais realizou contrato com a referida instituição, desconhecendo toda e qualquer cobrança desta natureza.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 18242104) alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos, uma vez que o autor firmou contrato de cartão de crédito - CARTÃO C&A VISA HÍBRIDO INTERNACIONAL - junto ao Banco, sendo o débito de R$ 617,51 (seiscentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos) advindo do não pagamento das faturas. Apresentou contrato e faturas.

Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 18242129) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé e em custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID n° 18242135), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que jamais contratou ou recebeu o cartão contratado indevidamente em seu nome.

Contrarrazões em petição de (ID n° 18242138) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que não contratou o serviço de cartão de crédito

CARTÃO C&A VISA HÍBRIDO INTERNACIONAL, não sendo devida, portanto, a negativação do seu nome nos órgãos de proteção de crédito. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante contratou o serviço e dele utilizou-se.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão a apelante.

Ora, resta evidente que o recorrente contratou o serviço de cartão de crédito, conforme demonstrado pelo contrato assinado pelas partes
(ID n°
18242106)

e pelas faturas apresentadas nos autos (ID n° 18242107) que revelam a utilização frequente do cartão mediante a realização de compras parceladas.

Verifico que não consta dos autos nenhuma alegação de falsidade na assinatura ou mesmo um vício legítimo de consentimento na contratação por parte de consumidor, de maneira que tenho como válida a negociação.

O certo é que o apelante utilizou o serviço disponibilizado de forma legal pelo banco apelado. Esse fato é incontroverso.

Além disso, conforme bem observado pelo juízo
a quo,
o recorrente contratou e utilizou o cartão de crédito fornecido pelo Banco e somente
após cinco anos impugnou
o serviço que lhe foi concedido, o que incorre em comportamento contraditório.

Em verdade, não é aceitável que o autor, após se valer do serviço bancário disponibilizado, venha alegar, de forma muito conveniente e após o transcurso de cinco longos anos desde a contratação do cartão de crédito, que não contratou o serviço e que os valores cobrados referentes as faturas em aberto são indevidos

O consumidor, somente após fazer uso do cartão de crédito, pleiteia ao Judiciário a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente, além de claríssima litigância de má-fé.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO COM BANCO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO FUNCIONAMENTO E INTEGRIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO APLICATIVO DO BANCO DEDICADO A VERIFICAR A IDENTIDADE DO USUÁRIO SOLICITANTE. CONSTATAÇÃO DE QUE O AUTOR REALIZOU O UPLOAD DE UMA SELFIE POR MEIO DO APLICATIVO PARA VALIDAR A TRANSAÇÃO
. FATURAS DE CONSUMO INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DE FRAUDE E QUE DEMONSTRAM A ORIGEM DA DÍVIDA. NEGÓCIO JURÍDICO REPUTADO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INCLUIR O NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
. Apelação cível 01 conhecida e provida.Apelação cível 02 prejudicada. (TJPR - 16ª C.Cível - 0007576-55.2017.8.16.0025 - Araucária - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 06.12.2021) (TJ-PR - APL: 00075765520178160025 Araucária 0007576-55.2017.8.16.0025 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 06/12/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2021)

APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PRÁTICA ABUSIVA. NÃO IDENTIFICADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTENTE. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Analisando os fatos e as provas dos autos constato que o Apelante tinha conhecimento da contratação de Cartão de Crédito Consignado, não só pela assinatura do contrato, mas pelas provas trazidas pela Instituição Financeira, as quais apontam diversas compras efetuadas com o cartão de crédito contratado e que não foram impugnadas pela parte.
2. Dessa forma, tendo o recorrido feito prova acerca do cumprimento espontâneo do artigo 6.º, inciso III, do CDC, bem como da utilização pela parte do cartão de crédito, não reconheço a prática abusiva. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - AC: 07304736820228040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 19/06/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2023)

Reitero, que o autor ajuizou a ação decorrido quase cinco anos
após o início da utilização voluntária do cartão de crédito, conforme se depreende das faturas apresentadas nos autos
, o que gera, no mínimo, certa estranheza quanto à alegada inexistência da negociação indicada, pois restou demonstrado que o consumidor possuía plena ciência da relação bancária existente.

Assim, verificado o longo período de utilização do serviço e do crédito, aliado aos documentos colacionados nos autos, não resta dúvidas quanto à sua existência e validade da negociação.

Como se vê, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pela apelada ao apelante.

Dessa forma, induvidosa a demonstração de que a negociação foi, de fato, aceita pelo recorrente quando fez uso do serviço, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente.

Assim, por conta da comprovação da efetiva realização do contrato, o consumidor, ora apelante, foi corretamente condenado por litigância de má-fé.

Dessa forma, é de se manter a condenação do autor por litigância de má-fé, pois restou comprovado que pactuou livremente o contrato de cartão de crédito disponibilizado pelo Banco e dele se utilizou por longos anos.

Portanto, a conduta do autor demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

É cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta, bem como pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Com efeito, analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC (questão de ordem pública) e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada, salvo no que diz respeito ao percentual da multa aplicada por litigância de má-fé.

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, PORÉM REDUZO, DE OFÍCIO, A MULTA APLICADA PELA PRÁTICA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PARA 2% DO VALOR DA CAUSA, POR SE TRATAR DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024